Tribunal: TJSP
Processo: 2166454-62.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Pregão
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-16
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame: Agravo Interno interposto pela FUNDAC contra decisão que concedeu efeito suspensivo à apelação interposta por AT& SANTOS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, mantendo a continuidade do serviço público. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em determinar se a

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame: Agravo Interno interposto pela FUNDAC contra decisão que concedeu efeito suspensivo à apelação interposta por AT& SANTOS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, mantendo a continuidade do serviço público. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em determinar se a desclassificação da agravante, baseada em penalidade aplicada por ente federativo diverso, justifica a suspensão do efeito suspensivo concedido à apelação. III. Razões de decidir: A concessão do efeito suspensivo à apelação foi justificada pela necessidade de continuidade do serviço público essencial, conforme os princípios da Lei n. 14.133/2021, especialmente o princípio da supremacia do interesse público. A interrupção dos serviços prestados acarretaria prejuízos significativos à sociedade, superando os alegados prejuízos da agravante. IV. Dispositivo: Recurso Desprovido.